Tribunal: TJES
Processo: 0003471-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003471-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO RODRIGUES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. TEMA 924 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema 924 do STJ, em virtude de acórdão que reconheceu a configuração do crime de furto, afastando a tese de crime impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O ponto central do recurso consiste em verificar se a vigilância exercida no estabelecimento comercial configura ineficácia absoluta do meio empregado, justificando o reconhecimento do crime impossível nos termos do art. 17 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 924, estabelece que a existência de sistemas de segurança ou vigilância eletrônica não torna o crime impossível, salvo quando demonstrada a absoluta inidoneidade do meio.

O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com o precedente vinculante, tendo em vista que o monitoramento da ação delituosa não afastou a possibilidade de consumação do furto, configurando-se apenas a ineficácia relativa do meio empregado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de vigilância eletrônica ou segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não configura crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, conforme estabelecido pelo Tema 924 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 17; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.385.621/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Tema 924.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003471-21.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

PAULO RODRIGUES

ADVOGADO DO RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PAULO RODRIGUES
interpôs
AGRAVO INTERNO
em virtude de
DECISÃO
proferida por esta
VICE-PRESIDÊNCIA
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 9412641), interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8917456), proferido pela
Egrégia

Segunda Câmara Criminal
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES,
que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo Recorrido, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu PAULO RODRIGUES, da imputação de cometimento de furto (art. 155, caput, do Código Penal), reconhecendo a figura do crime impossível.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 924, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que
‘notória a ineficácia do meio empregado ante a vigilância direta e pessoal exercida no interior do estabelecimento comercial, razão pela qual pugna-se, desde logo, pela improcedência da pretensão punitiva referente ao delito previsto no art. 155, caput, nos termos do art. 17, todos do Código Penal.”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no id. 10970015.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Neste contexto, o Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada,
ipis litteris
:

PAULO RODRIGUES interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 9412641), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 8917456), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em virtude de SENTENÇA proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo Recorrido, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu PAULO RODRIGUES, da imputação de cometimento de furto (art. 155, caput, do Código Penal), reconhecendo a figura do crime impossível.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança, no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Súmula 567 Do STJ.

2. Quando há o monitoramento da ação delituosa, mas o agente consegue sair do estabelecimento comercial com o produto da subtração, afasta-se a configuração de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, conforme dicção do art. 17 do Código Penal.

3. Sentença reformada. Recurso ministerial conhecido e provido.

(TJES,0003471-21.2021.8.08.0024, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz contrariedade aos artigos 17 e 155,
Caput,
do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob os fundamentos de reconhecimento de crime impossível.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 9447326).

Segundo asseverado pelo Recorrente, no tocante aos artigos 17 e 155,
Caput,
do Código Penal, bem como ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
“como se pode observar, a vigilância constante sobre os atos praticados pelo recorrente foi essencial para que se desse a ineficácia completa de sua ação. Essa vigilância deu-se desde o primeiro momento, em que o recorrente começou a colocar o objeto na sua cintura. Significa dizer que, se naquele momento em que flagrou o começo, o vigilante abordasse o agente, já se teria como frustrada a tentativa de furto pela ineficácia ante a vigilância exercida dentro do estabelecimento comercial, o que, nesse caso, torna impossível o crime pelo qual se pretende punir, capitulado no art. 155, caput do Código Penal.”
.

Sobre o tema, assim se pronunciou a Câmara julgadora no julgamento da Apelação Criminal,
in litteris:

“Trata-se de apelação criminal, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 241/244), que, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu PAULO RODRIGUES, da imputação de cometimento de furto (art. 155, caput, do Código Penal), reconhecendo a figura do crime impossível.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a condenação do réu, nos exatos termos na denúncia (fls. 124/126).

Acerca dos fatos, colhe-se que, na tarde de 22/01/2021, PAULO RODRIGUES se dirigiu até o estabelecimento comercial, denominado como “Atacado São Paulo”, localizado na Avenida Vitória, nº 2518, bairro Bento Ferreira, nesta capital.

Apurou-se que, no local, o réu ocultou 01 (uma) caixa, contendo ferramentas (soquetes), sob a camisa, e passou pelo caixa, sem pagar pelos produtos.

Consta que o fiscal de loja, Thiago Brito, foi alertado, pela equipe de monitoramento e segurança, sobre a subtração, e saiu no encalço de PAULO, que percebeu a perseguição, e dispensou o bem, como intuito de se livrar do flagrante.

Finda a instrução processual, a Juíza de Direito proferiu sentença absolutória, reconhecendo a hipótese de crime impossível, tendo em vista “o réu ter sido acompanhado pelo setor de videomonitoramento e por outros fiscais da loja”, hipótese que entendeu excluir a possibilidade de consumação do delito.

Contudo, pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, deve prosperar.

Isso porque, diferentemente do que consta na sentença, não restou configurado crime impossível, pois o fato de, o estabelecimento comercial, monitorar as mercadorias e clientes, não garante que, qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sumulada, nesse sentido: “Sistema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súmula nº 567, do STJ).

Assim, a existência de fiscalização (no caso, o videomonitoramento, e o acompanhamento visual, por seguranças do estabelecimento), não permite a exclusão do crime, por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 17 do Código Penal1, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C. STJ, e deste Eg. TJES: (1.) STJ. AgRg no HC 790623 RJ 2022/0392991-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, T6, Julgamento: 24/04/2023, DJe: 28/04/2023; (2.) TJES. ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, Julgado e lido: 09/04/2024.

Saliento que a materialidade e a autoria do crime de furto, restou estampada nos autos de apreensão e restituição (fls. 18/19), boletim unificado nº 44381513 (fls. 23/26), e declarações da testemunha Thiago Brito (fls. 12/13 e mídia de fl. 222), que foram corroboradas pela confissão do réu (fls. 14/15 e mídia de fl. 222), no sentido de que, embora tenha ocorrido o monitoramento da ação delituosa, o agente conseguiu sair do estabelecimento comercial, com o produto da subtração.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu a Magistrada, impondo-se a reforma da sentença, e condenação do réu, nas penas do art. 155, caput, do Código Penal2.

Por fim, anoto que, no caso em apreço, não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta, como pretende a defesa, em contrarrazões, pois o furto em questão, não representa fato isolado na vida do apelante.

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase: O réu possui maus antecedentes (Id. 8431971 – ação penal nº 0021816-12.2015.8.08.0035), razão pela qual, em consonância com a jurisprudência do STJ3, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

- 2ª fase: Compenso a atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência (Id. 8431971 – ação penal nº 0009512-72.2019.8.08.0024), pelo que fica mantida a pena-base.

- 3ª fase: Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Tratando-se de réu reincidente, estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência (art. 44, incs. II e III, do CP4).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7464112), CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar PAULO RODRIGUES, nas penas do crime de furto (art. 155, caput, do CP), ao cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.”.

Nesse contexto, a despeito da argumentação recursal, verifica-se que a conclusão adotada pelo Órgão Fracionário, soberano na análise de fatos e provas, no sentido do não reconhecimento de crime impossível na hipótese vertente, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924),
verbo ad verbum:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA.
RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.

2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc.

3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva.

4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”

5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto.

6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.

(STJ, REsp 1385621/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).

Por conseguinte, o Apelo Nobre não merece trânsito nesse aspecto.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que a existência de sistema de video monitoramento e de segurança no interior do estabelecimento comercial não tornam o delito como tentativa inidônea (crime impossível), nos termos dos Precedente Vinculante (TEMA 924) do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
notadamente pois
“(...) a existência de fiscalização (no caso, o videomonitoramento, e o acompanhamento visual, por seguranças do estabelecimento), não permite a exclusão do crime, por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 17 do Código Penal1, para caracterização do chamado crime impossível. [...].

Portanto, ao concluir que não se aplica à hipótese vertente o instituto da tentativa inidônea,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp 1.385.621/MG (Tema 924)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do e. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto de relatoria.